Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735309-32.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE TORRES CARDOSO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta. 3. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 4. Os contratos firmados com autorização de desconto em conta são firmados com mais vantagem para o consumidor, que conta com taxas reduzidas em relação a outros produtos. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que descontos em conta-salário para pagamento de dívidas, como empréstimos, só podem ser feitos com a autorização prévia do titular da conta e não devem ultrapassar 30% (trinta por cento) do salário líquido, preservando o mínimo existencial. Acrescenta que o banco não pode descontar dívidas sem consentimento, exceto em casos de consignação em folha, que já possui regras específicas. Aduz que o princípio da autonomia privada não é absoluto, devendo respeito a outros princípios do nosso sistema jurídico, tais como, a função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana. Pede, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. (...) O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes.” (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74474870. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003